Tribunal: TJES
Processo: 5012854-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012854-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE AVILA ROMANI NORBERTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE EXCLUIU O AUTOR DO CONCURSO. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO QUE CONCEDE ANTECIPADAMENTE A SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo.
2.
Do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, vê-se que a decisão de exclusão do candidato sob fundamento de inidoneidade não poderia ter como base exclusivamente no fato de ter respondido o formulário da investigação social com a verdade acerca da conduta de terceiros que o cercam.
3.
Da análise perfunctória, compatível com a atual fase da demanda, tem-se que decisão administrativa que excluiu o Agravado do certame ofende a razoabilidade e proporcionalidade, sendo apropriada a tutela judicial concedida que assegura ao candidato a continuidade de participação no certame.
4.
Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012854-39.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCOS VINICIUS DE AVILA ROMANI NORBERTO

Advogado do(a) AGRAVADO: KELLY CRISTINA RAMOS FREIRE - ES19385

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que em mandado de segurança deferiu liminar para que o agravado fosse reintegrado ao concurso do Edital nº 01/2022 CFSd/2022 PMES, prosseguindo nas demais etapas, matriculado no Curso de Formação, e, sendo concluído com êxito, seja garantida a sua formatura e promoção à graduação de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo até o julgamento final da ação mandamental.

O Estado, irresignado, interpôs o presente recurso sustentando, basicamente:
a)
não estavam presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela na origem;
b)
que o ato foi amparado na lei e nas normas do edital, já que a legislação estadual estabelece como requisito necessário para admissão do candidato histórico de conduta compatível com o exercício da função policial militar;
c)
na investigação social apurou-se que o candidato informou no formulário “que seu irmão, sua irmã, bem como o namorado de sua irmã e dois amigos seus fazem ou fizeram uso de maconha”;
d)
assim restou configurada hipótese de “Não recomendação” do candidato, inexistindo ilegalidade na sua exclusão do certame.

Sob ID 6482186, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, do exame dos argumentos ventilados pelo agravante, assim como dos documentos até então juntados, vê-se que a decisão de exclusão do candidato sob fundamento de inidoneidade não poderia ter como base exclusivamente no fato de ter respondido o formulário da investigação social com a verdade acerca da conduta de terceiros que o cercam.

Da análise perfunctória, compatível com a atual fase da demanda, tem-se que decisão administrativa que excluiu o Agravado do certame ofende a razoabilidade e proporcionalidade, já que inexistem nos autos indícios de envolvimento do candidato com atividades ilegais junto a seus familiares ou amigos, sendo, pois, apropriada a tutela judicial concedida que assegura ao candidato a continuidade de participação no certame.

A resposta do candidato acerca de uso por parte de familiares e amigos de drogas, embora útil para iniciar investigação mais a fundo acerca da participação ou não do candidato com o ilícitos, não pode ensejar por si só a presunção de seu envolvimento ou de sua inidoneidade.

Ademais, essa análise do círculo familiar e de amizade não pode servir de fundamento para aumentar a exclusão social de candidatos que eventualmente residam em bairros e comunidades menos favorecidas, onde a criminalidade acaba por arrebatar amigos de infância e familiares, sem que isso rotule todos os conviventes e moradores de criminosos ou inidôneos.

No caso dos autos, a informação dada pelo candidato no formulário não pode servir por si só de embasamento para concluir não possuir o candidato conduta moral apta às fileiras da corporação, o excluindo do concurso, quando não há outros fatos que o desabone.

Ao contrário, o impetrante acostou documentação comprobatória de que possui bons antecedentes, não responde a inquéritos ou processos criminais e que possui boa conduta na sua vida profissional e social.

Vejamos o entendimento dos tribunais pátrios e no c. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ELIMINACAO DE CANDIDATO EM EXAME SOCIAL. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSAO AUTORAL E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME. ACERTO DO DECISUM, QUE SE MANTÉM. Juízo a quo que acolheu em parte os pedidos iniciais para anular o ato administrativo de reprovação do candidato no exame social e determinar o seu prosseguimento nas etapas vindouras do concurso. Inexistência de dúvidas ou mesmo debate nos autos acerca da legalidade e da pertinência da previsão de etapa de exame social em concursos públicos. Ponto controvertido que, na presente demanda, reside em se saber se o motivo que ensejou a eliminação do apelado se mostra razoável e compatível com os cânones constitucionais e legais de atuação da Administração Pública. Candidato eliminado ao fundamento de que foi demitido por justa causa por excesso de faltas ao trabalho. Circunstância que, embora não se mostre admirável, não pode ser havida como reprochável ao ponto de, isoladamente, demonstrar sua inaptidão ao cargo almejado e justificar a eliminação do concurso público por desabono em exame social. Ademais, como atestaram os demais documentos carreados aos autos, o apelado não respondia a qualquer ação judicial, especialmente criminais, o que vai ao encontro da conclusão pela desarrazoabilidade da medida de eliminação do concurso. [...] DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 01710985020208190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 01/07/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2. A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Assim, parece-me escorreita a conclusão do juízo “a quo”, eis que carecem os autos de maiores elementos hábeis a afastar a idoneidade do demandante e desqualificá-lo para integrar a corporação, revelando a desproporcionalidade da decisão administrativa.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 20/02/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões